Tribunal: TJES
Processo: 5008515-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008515-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO DUTRA LADEIRA
AGRAVADO: PRISCILA SILVA DA COSTA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008515-71.2022.8.08.0000

AGVTE
:

LUIZ ANTÔNIO DUTRA LADEIRA

AGVD
A
:
PRISCILA SILVA DA COSTA

RELATOR
A
:

D
ES
ª
.
CONV.

DÉBORA

AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

LUIZ ANTÔNIO DUTRA LADEIRA,
eis que irresignad
o
com a
decisão
proferida pelo juízo da

3
ª Vara Cível
de Vila
Velha
,
que
nos autos d
a
Ação
Monitória
(
processo nº
5014095-74.2022.8.08.0035
)

ajuizada em face de
P
RISCILA SILVA DA COSTA
,

indeferiu-lhe
o
s beneplácitos da gratuidade da justiça
.

Nas
s
uas razões (Id nº 3272115
)
,
a
duz
o
Recorrente, em síntese,
que
a decisão proferida pelo juízo a quo é contrária ao entendimento jurisprudencial pátrio, segundo o qual para o deferimento do benefício à pessoa física é suficiente a declaração de miserabilidade legal firmada pelo próprio requerente ou por procurador com poderes especiais, não havendo necessidade de comprovação de sua situação de hipossuficiência.

Extrai-se dos autos do processo de referência que o Agravante ajuizou a demanda pleiteando a concessão dos beneplácitos da gratuidade da justiça.

A togada primeva, através do despacho constante do Id nº 15194163, entendeu que o Agravante não apresentou
nenhum documento comprobatório de seu estado de hipossuficiência, razão pela qual determinou sua intimação para fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias.

A
través da petição de Id nº 16015225 o Agravante insistiu na tese de ser suficiente a declaração de hipossuficiência apresentada.

Sobreveio, então, a decisão recorrida, manifestando-se a julgadora de origem nos seguintes termos (Id 16413445):

“
Indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que não ficou comprovado nos autos a hipossuficiência financeira da parte autora.

Intime-se a parte autora para pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição.

[...].

Nas
razões do recurso,
(Id nº 3272115
)
,
a
duz
o
Recorrente, em síntese,
que
a decisão proferida pelo juízo a quo é contrária ao entendimento jurisprudencial pátrio, segundo o qual para o deferimento do benefício à pessoa física é suficiente a declaração de miserabilidade legal firmada pelo próprio requerente ou por procurador com poderes especiais, não havendo necessidade de comprovação de sua situação de hipossuficiência.

A
dianto que com razão o Agravante.

Como é cediço,
o artigo 99, nos parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil, dispõe sobre o pedido de gratuidade da justiça nos seguintes termos:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1º (...)

§2º “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

§3º “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Dita presunção disposta no §3º acima descrito, no entanto, é relativa (iuris tantum), sendo possível que o Magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante.

E
ntretanto, não obstante a dinâmica acima, ao
julgador
é autorizado
indeferir o pedido
de gratuidade
apenas se existirem elementos que evidenciem falta de pressupostos.

A propósito, a jurisprudência o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, pode ser afastada pelo magistrado apenas quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).

[...].
(AgInt no AREsp n. 1.963.360/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. [...].(AgInt no AREsp n. 990.935/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 22/3/2017.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AFASTAMENTO DE ÓBICE PROCESSUAL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...].
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica
. [...].(AgInt no AREsp n. 2.099.959/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL (VPI). LEIS N. 10.697/03 E 10.698/03. 13,23%. REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO DE PLANO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA POSSIBILITAR À PARTE A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
[...].
VII - A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa, adotando o STJ o entendimento de que o magistrado pode indeferir o pedido, caso existam fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de hipossuficiência declarado.

[...].
(REsp n. 1.808.833/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 1/12/2020.)

No caso, como exposto alhures,
a decisão recorrida indeferiu a gratuidade da justiça de forma genérica sem explicitar, com fundadas razões, os motivos pelos quais o Agravante não se encontraria em estado de hipossuficiência econômica, como declarado
com a petição inicial.

Assim,
em razão de ausência de elementos para ilidir a presunção
juris tantum

da declaração de hipossuficiência firmada pelo Agravante, entendo que lhe deve ser deferida a gratuidade da justiça.

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso
, para deferir a gratuidade da justiça ao Agravante.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargador Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008515-71.2022.8.08.0000

AGVTE
:

LUIZ ANTÔNIO DUTRA LADEIRA

AGVD
A
:
PRISCILA SILVA DA COSTA

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONV.

DÉBORA

AMBOS CORRÊA DA SILVA

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA AFASTAR O BENEPLÁCITO. RECURSO PROVIDO.

1.
Ostenta presunção relativa a
declaração
de hipossuficiência
da parte,
para fins de usufruir dos beneplácitos da gratuidade da justiça, sendo possível, entretanto,
que o Magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante.

2. Admite-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça apenas quando explicitadas as fundadas razões e elementos
que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.
Precedentes do STJ.

3.
Hipótese dos autos em que
a decisão
denegatória da
gratuidade da justiça
foi proferida
de forma genérica, sem explicitar, com fundadas razões, os motivos pelos quais o Agravante não se encontraria em estado de hipossuficiência econômica como declarado
com a petição inicial.

4. Recurso provido, para deferir ao Agravante a gratuidade da justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade
de votos
,
em
d
ar

provimento
ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.